Tribunal: TJDFT
Processo: 0730568-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/69. MANDADO. DESENTRANHAMENTO. OBJETO EM GARANTIA. PARADEIRO. CONDIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
-Na ação de busca e apreensão, lastreada em contrato de alienação fiduciária, o rito a ser observado é o do Decreto-Lei 911/69. Nesta norma não há previsão que condicione o desentranhamento do mandado de busca à demonstração do paradeiro exato do objeto dado em garantia.
-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.